Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736938-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO VALE DAS ACÁCIAS contra a decisão (ID da origem 70006988) proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004106-40.2008.8.07.0006, que deferiu o requerimento, da agora Agravada, no sentido de produzir provas, mesmo havendo o transcurso in albis do prazo proferido pelo juízo em decisão anterior, nos seguintes termos: “Acolho a justificativa da parte autora objeto da petição de id 69817238 e lhe restituo o prazo para a especificação das provas que pretende produzir. Int.” A parte Agravante, em suma, alega que o juízo não poderia ter restituído o prazo sem intimá-la acerca do que fora solicitado, e tampouco deveria acolher o pedido proposto sob a alegação de que a parte Agravada foi infectado pela COVID-19 o que a impossibilitou de manifestar em juízo em tempo hábil, uma vez que o processo é eletrônico e a doença não impede a parte de mexer no computador. Por fim requer: a) Por todo exposto, requer conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar a decisão atacada com vistas indeferir o pedido de restituição de prazo para especificação de provas do agravado. Após determinação para que a parte Agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (ID 19214834), a parte Agravante apresentou preliminar de não conhecimento do recurso (20616961). Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada (ID 20725590), a parte Agravante argumentou que o rol constante no Art. 1.015 do CPC deve ser mitigado diante da urgência, conforme jurisprudência do STJ, e que o objeto do presente recurso se deu entre o exaurimento da fase postulatória e eventual fase saneadora, na busca de situação processual mais vantajosa. Esclarece que o interesse recursal, portanto, revela-se presente ante a necessidade de reforma da decisão à fim de se evitar que ocorra o arrolamento e oitiva das testemunhas da parte Agravada, que influiria no resultado da sentença, tornando-a mais difícil de ser reformada posteriormente. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, impedir o arrolamento de testemunhas e consequente oitiva das mesmas para não influir no resultado que será proferido na sentença. Ocorre também que não há como prever se o juízo a quo usará do que for dito pelas testemunhas da parte Agravada em sentido à julgar pela improcedência da ação, por haver o livre convencimento do juiz e não existir hierarquia entre as provas, o que elimina o requisito objetivo da urgência, representado pelo perigo de dano ou ao resultado útil do processo que impossibilite o aguardo da apreciação da questão em sede de apelação, conforme o constante no julgado acima citado. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, trata-se de pretensão de alteração de decisão que analisou o pedido da parte contrária pela dilação de prazo para produção de prova testemunhal, por meio de simples petição, cujo deferimento pelo Juízo a quo originou o presente agravo de instrumento. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado na urgência, mediante a tese da taxatividade mitigada, quanto à pretensão da parte Agravante, vez que a questão poderá ser discutida como preliminar em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 18:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador